Tribunal: STF
Processo: ARE 1259038
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 20, p. 21-22):
    “Apelação Criminal Roubo majorado, receptação e resistência Sentença absolutória. 
    Recurso Ministerial buscando a condenação dos réus nos termos da denúncia, eis que comprovadas materialidade e autoria delitivas, com imposição das penas acima do mínimo legal e regime inicial fechado. 
    Materialidade e autoria delitivas comprovadas relatos dos Policiais militares em consonância com a prova dos autos, elementos suficientes para imputar aos réus a prática dos delitos. 
    Delito de roubo - Reconhecimento realizado pela vítima, em Delegacia de Polícia, e que foi confirmado em juízo por meio dos depoimentos dos Policiais Militares. Concurso de agentes reconhecido. Emprego de arma de fogo afastado, eis que não confirmado em juízo. 
    Delito de receptação - Réus surpreendidos no veículo que havia sido subtraído pouco tempo antes, onde estavam pertences de diversas vítimas. 
    Delito de resistência - Acusados que, com violência, resistiram à prisão, causando lesão corporal em um dos Policiais. Provas suficientes para embasar condenação. 
    Dosimetria da pena. Delito de roubo - Pena -base fixada no mínimo legal. Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, exasperação decorrente do concurso de agentes. Delito de receptação - Penas -base fixada no mínimo legal. Na terceira fase, aumento decorrente do concurso formal de crimes (diversas vítimas). Delito de resistência - penas fixadas no mínimo legal, sem modificações nas demais etapas. 
    Regime inicial fechado estabelecido para Lucas dos Santos Moreira em relação aos crimes apenados com reclusão (roubo e receptação), diante das circunstâncias fálicas, e regime inicial aberto para o crime de resistência, apenado com detenção. 
    Regime inicial aberto imposto para Lucas Matheus (crimes de resistência e receptação). Substituição, para tal acusado, da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. 
    Recurso Ministerial parcialmente provido, para condenar Lucas dos Santos Moreira como incurso nos artigos 157, §2°, II, e art. 180 (por duas vezes, na forma do art. 70), e art. 329, todos do Código Penal, e todos na forma do art. 69 do mesmo Codex; e para condenar Lucas Matheus como incurso nos artigos 180 (por três vezes, na forma do art. 70), e art. 329, todos do Código Penal, e todos na forma do art. 69 do mesmo Codex, substituindo a pena privativa de liberdade imposta por duas penas restritivas de direitos, nos termos deste voto. Determinação de expedição de mandado de prisão em desfavor de Lucas dos Santos Moreira, após o decurso de prazo para interposição de embargos de declaração ou embargos infringentes, ou, se houver, forem rejeitados.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 23, p. 7).
    No recurso extraordinário (eDOC 23, p. 39-53), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, XXXV, LIV, LV, LVII e LXVII, e 93, IX, ambos da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a anulação do acórdão proferido nos embargos de declaração opostos, bem como a absolvição do recorrente, que teria sido condenado com base exclusiva nos depoimentos dos policiais autuantes.
    Negou-se seguimento ao apelo extremo na origem com aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, tendo-se também inadmitido o recurso com base nas Súmulas 279, 282 e 284 do STF (eDOC 26, p. 6-8).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    1. Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777.749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto aos Temas 339 e 660 da repercussão geral, não conheço do agravo relativamente ao ponto.
    2. Quanto às demais matérias aventadas, consabido, a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais. 
    De plano, constata-se que a inadmissão do apelo extremo se baseou na incidência das Súmulas 284, 282 e 279 do STF. Entretanto, o agravante nada alegou a respeito da necessidade de exame da matéria fático-probatória dos autos.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    3. Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente